Tribunal: STF
Processo: EP 146
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, decorrente da Ação Penal 1.132/DF julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena (eDoc. 51).



    Em 29/11/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.132/DF, eDoc. 277), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    Em 16/12/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM.



    Em 19/6/2025, o mandado de prisão foi cumprido, bem como a realização de audiência de custódia (eDoc. 8).



    O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e dos Territórios encaminhou o requerimento formulado pela Defesa da sentenciada referente ao pedido de “autorização para realização de cirurgia na rede médica particular ”, em razão “do surgimento de cálculos da vesícula biliar, popularmente conhecidos como colelitíase ou pedra na vesícula, em face das fortes dores abdominais e cólica que vem suportando constantemente, conforme faz prova Relatório em anexo” (AP 1.132, eDoc. 328), tendo encaminhado ainda o relatório médico atualizado pela equipe de saúde prisional, no qual consta que (eDoc. 328).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República assim se manifestou (AP 1.132/DF, eDoc. 333):



    “A Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico.



    A defesa solicita autorização para que sentenciada realize cirurgia para tratamento de colelitíase sintomática. A equipe de saúde prisional confirmou o diagnóstico e atestou que a apenada apresenta quadro clínico comprometido por diversas comorbidades. O relatório também salientou que a paciente já realiza acompanhamento na rede médica particular, circunstância que pode abreviar a conclusão do tratamento requerido. 



    Embora a colecistectomia seja classificada como procedimento eletivo, sua realização se mostra clinicamente relevante diante de um quadro de colelitíase sintomática. A persistência dos sintomas e o risco de progressão para complicações mais graves, como colecistite aguda ou pancreatite biliar, justificam a indicação cirúrgica. 



    A manifestação é pelo deferimento do pedido.”



    Intimada, a Defesa de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM apresentou os seguintes documentos: o receituário médico (eDoc. 84), os relatórios médicos (eDoc. 85-86/90), a solicitação de guia de internação (eDoc. 87), e a resposta do plano de saúde autorizando a cirurgia, no Pronto Socorro Medsênior Taguatinga (eDoc. 91). 



    Em 25/7/2025, autorizei a saída temporária da requerente MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM (CPF nº 504.698.001-00), para realização do procedimento cirúrgico de colecistectomia eletiva; determinei que fosse oficiado, com urgência, ao Diretor da unidade prisional onde se encontra custodiada a apenada, para que adotasse as providências necessárias, tão logo a Defesa apresentasse o comprovante de agendamento do procedimento médico, inclusive para que adotasse as providências no que diz respeito à escolta policial, a ser realizada pela Polícia Federal, com comunicação imediata a esta SUPREMA CORTE de todas as medidas adotadas, devendo a permanência fora do estabelecimento prisional ter a duração estritamente necessária à finalidade da saída autorizada (eDoc. 99).



    Em manifestação, a Polícia Federal informou que “até o presente momento, realizou a escolta da custodiada em duas ocasiões, nos dias 08/08/2025 (Informação 142045156) e 21/08/2025 (Informação 142238131)”, ressaltando que “a continuidade da realização das escoltas venha a se tornar demasiado onerosa ao Grupo de Pronta Intervenção - GPI/DREX/SR/PF/DF, uma vez que há previsão de submissão da apenada a procedimento cirúrgico, com possível necessidade de escolta hospitalar por período indefinido, o que implicaria em desvio de recursos humanos de forma desproporcional e comprometedora das atividades típicas da unidade”.



    Argumenta que “a Polícia Penal do Distrito Federal enquanto instituição que desempenha de forma típica as funções de guarda e transporte de presos, possuindo a estrutura, o efetivo e a expertise necessários à realização desse tipo de atividade”.



    Ao final, requereu “que as escoltas da custodiada MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, doravante, sejam feitas pela Polícia Penal do Distrito Federal” (eDoc. 114), o que deferi, em 8/9/2025 (eDoc.116).



    Em 18/11/2025, a defesa de MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM comunicou que “Conforme petição juntada no ID 83C73211 e ID3FA2EAE3, informou que a cirurgia da Sentenciada foi agendada para hoje - 18/11, às 13h. no Hospital Medsenior unidadede Taguatinga/DF” e “A recomendação do cirurgião é que o pós-operatório seja realizado na residência da Sentenciada, vez que necessita permanecer no mínimo 30 (trinta)dias em ambiente limpo e salubre”.



    E, ao final solicitou “que alta hospitalar está prevista para amanhã dia 19 de novembro, razão pela qual, requer seja DEFERIDO CAUTELARMENTE A PRISÃO DOMICILIAR EMCARÁTERHUMANITÁRIO, NO PERÍODO PÓS-OPERATÓRIO” (eDoc.131).



    Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDocs.131-133).



    A ré MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, 55 anos, foi presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 20/01/2023, e em 08/08/2023, em foi concedida liberdade provisória, a apenada foi condenada a uma pena de 14 (catorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, tendo iniciado o cumprimento da pena em, 19/6/2025.



    Em 24/11/2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo “deferimento do pedido de prisão domiciliar de Maria Irani Teixeira Bomfim pelo período de trinta dias, conforme o relatório médico”(eDoc.137).



    É o relatório. DECIDO.



    A defesa da executada apresentou documentação comprobatória de realização de cirurgia de colelitíase interna pela requerente, no dia 18/11/2025, no Hospital Medsenior unidade de Taguatinga/DF (eDoc.132).



    No caso em epígrafe, a situação de saúde da apenada configura importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal(Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra(capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE, inclusive, é pacífica no sentido de que “é admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada”:



    Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.



    1. É admitida a concessão de prisão domiciliar humanitária ao condenado acometido de doença grave que necessite de tratamento médico que não possa ser oferecido no estabelecimento prisional ou em unidade hospitalar adequada.



    2. No caso, realizadas sucessivas avaliações médicas oficiais, por profissionais distintos e renomados, todas atestaram a possibilidade de continuação do tratamento no regime semiaberto e a inexistência de doença grave.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    EMENTA Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante.



    1. Em princípio, se o caso não é de flagrante constrangimento ilegal, segundo o enunciado da Súmula nº 691, não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator da causa que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar.



    2. Entretanto, o caso evidencia hipótese apta a ensejar o afastamento excepcional do referido enunciado.



    3. Consoante dicção do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, é admitida a concessão de prisão domiciliar ao preso preventivo extremamente debilitado por motivo de doença grave.



    4. A jurisprudência da Corte, à luz do parágrafo único do art. 318 da lei processual em questão, afirma ser indispensável a demonstração cabal de que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar. Nesse sentido: HC nº 144.556/DF-AgR, Segunda Turma, DJe de 26/10/17; e HC nº 131.905/BA, Segunda Turma, DJe de 7/3/16, ambos de minha relatoria.



    5. O laudo pericial juntado aos autos demonstrou satisfatoriamente que o paciente, com alto risco de saúde, possui expressiva possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, em decorrência de procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para extração de um câncer, cujo tratamento mostra-se incompatível com o cárcere.



    6. Em vista do princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), revela-se excessivo e desproporcional aguardar que o paciente, recém operado de um câncer, alcance o quadro de extrema debilidade em face das condições prisionais inadequadas.



    7. A Corte já se pronunciou no sentido de que a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados em geral traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana, que representa um dos fundamentos estruturantes do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, III, c/c o art. 5º, XLIX) (RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14).



    8. Hipótese extraordinária autorizadora da medida cautelar excepcional.



    9. Ordem concedida para determinar a conversão da custódia preventiva do paciente em prisão domiciliar, na forma do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, com determinação ao juízo processante para reavaliar, a cada 2 (dois) meses, a necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312).



    (HC 153961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2020)



    No atual momento de execução da pena, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, levando em consideração que MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, 55 (cinquenta e cinco) anos, realizou procedimento cirúrgico (CID:K80), tendo o médico Dr. Guilherme Stadt, CRM-DF 17464, informado que “A MESMA NECESSITA DE PERMANECER, NO MÍNIMO 30 DIAS, EM AMBIENTE LIMPO E SALUBRE PARA A SUA PLENA RECUPERAÇÃO O QUE NÃO É POSSÍVEL EM CARCERAGEM”(eDocs.132-133).



    Nesse sentido, não se desconhece que a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que, excepcionalmente, mesmo ausentes os requisitos objetivos previstos no art. 117 da Lei de Execuções Penais (“Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”) esta SUPREMA CORTE reconhece que a presença de excepcionalidades da situação concreta, como as de doenças graves, permitem a flexibilização da referida previsão legal (HC 203.249 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/12/2021; AP 996 AgR-quinto, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/9/2020; EP 1 PrisDom-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014).



    No caso dos autos, a executada foi condenada a uma pena de 14 (catorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, contudo, a sua situação de saúde, após relizar procedimento cirúrgico com indicação médica de recuperação em ambiente limpo e salubre, amplamente comprovada nos autos, admite a concessão de prisão domiciliar.



    Observe-se, ainda, que a executada foi presa em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 20/01/2023, e em 08/08/2023, foi concedida sua liberdade provisória, em 19/6/2025, a executada iniciou o cumprimenta da pena imposta no acórdão condenatório, e desde então, encontra-se custodiada, tendo cumprido até a presente data, 1 (um) ano e 6 (seis) dias de pena.



    Diante do exposto, com fundamento no arts. 66, V, j, e 117, ambos da Lei 7.210/1984, CONCEDO PRISÃO DOMICILIAR a MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDO DAS SEGUINTES MEDIDAS:



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. Considerando que a custodiada se encontra presa na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DE), deverá fornecer o equipamento de monitoramento eletrônico, bem como informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração; 



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    6) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (7) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas implicará na reconversão da domiciliar em prisão dentro de estabelecimento prisional.



    A reeducanda deverá requerer previamente autorização para deslocamentos por questões de saúde, com exceção de situações de urgência e emergência, as quais deverão ser justificadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, após o respectivo ato médico.



    Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado em favor da apenada MARIA IRANI TEIXEIRA BOMFIM, (CPF: 504.698.001-00).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiada a executada.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente